Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEILOEIRO. MERO INTERMEDIADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. PARTE ILEGÍTIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Narra o autor/recorrido que adquiriu, no dia 18.12.2019, um veículo VW/ SAVEIRO, via leilão promovido pelo réu/recorrente, o qual exerceu a função de leiloeiro. Conta que, após a arrematação e o pagamento do valor do carro, recebeu e-mail do recorrente autorizando a retirada do veículo do pátio em até 5 (cinco) dias. Entretanto, alega que não conseguiu contato com o comitente vendedor, e que, apesar de informar sobre a situação ao recorrente e realizar diversas reclamações, aguardou até o dia 31.12.2019, mas não logrou êxito em receber o veículo. Aduz que houve quebra contratual e que o seu pedido de cancelamento não foi atendido. Por isso, requereu a restituição do valor pago pelo bem.
2. O Juízo do 2o JEC de Águas Claras, na sentença, reconheceu a falha na prestação do serviço e julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 21.105,00 (vinte e um mil, cento e cinco reais). Insurge-se o réu contra a sentença. Em sede recursal, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que, enquanto leiloeiro oficial, não tem responsabilidade solidária com a comitente vendedora.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva: No caso, o contrato de compra e venda do veículo arrematado foi realizado entre o recorrido e a comitente vendedora, concessionária de rodovias Minas Gerais, tendo o recorrente apenas intermediado como leiloeiro e organizado o pregão.
4. O Decreto 21.981/32, em seu artigo 40, preceitua que o contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões é de mandato ou comissão.
5. Portanto, é ilegítimo para o feito o leiloeiro que agiu como mero intermediador. Nesse aspecto, o leiloeiro não pode responder na presente ação indenizatória como réu, uma vez que não figurou como proprietário dos veículos objeto da ação nem recebeu qualquer produto da arrematação, salvo a comissão contratada. Por ocasião do leilão, apenas detinha a guarda dos bens móveis.
6. Ademais, cabe destacar serem inaplicáveis ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a comitente não é fornecedora costumeira de veículos, igualando-se a venda de um particular. Dessa forma, o leiloeiro não pode ser considerado fornecedor, bem como não há que se falar em qualquer solidariedade entre eles.
7. Ademais, ainda que se desconsidere a ausência dessa condição da ação, não há como se responsabilizar o recorrente, porquanto inexiste qualquer previsão no edital no sentido de que o leiloeiro tem a obrigação de prestar assistência adequada para o comprador, pois estava previsto que o veículo iria ser retirado no estacionamento da comitente em Uberlândia/MG.
8. Além disso, não é crível que o autor, ora recorrido, não conseguisse entrar em contato com o comitente, se efetivamente assim o quisesse. Deveria ter ido à Uberlândia onde se encontrava o veículo, pois não haveria qualquer óbice a retirada o veículo, eis que tal fato não restou comprovado. O comitente não teria qualquer razão em reter o bem.
9. Forte nessas razões, tenho que o leiloeiro/recorrente não pode figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que é o caso de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).